Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-71.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003870-71.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): JOANISIO ROSA DE MORAIS
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Certificou-se, no id. 67393955, que o Recorrente interpôs Recurso Extraordinário sem o devido recolhimento das custas judiciais em virtude do pedido de Justiça Gratuita.
Assim, nos termos do artigo 99, §2°, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar, de forma clara, a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Anoto que a comprovação deve vir acompanhada de extratos bancários, declaração de imposto de renda, entre outros documentos a evidenciar a escassez de recursos a ponto de inviabilizar seu acesso à justiça.
Em seguida, intimem-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII